Tribunal: TJDFT
Processo: 0725887-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO POR JUÍZO PLANTONISTA. REVISÃO DO ATO PELO JUÍZO NATURAL. FIXAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA. ALEGADA REDUÇÃO DO PRAZO ANTERIORMENTE FIXADO. TESE BASEADA EM FALSA PREMISSA. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NO ART. 19 DA LEI N. 11.343/2006 PELA LEI N. 14.550/2023. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS DEMAIS DISPOSITIVOS DA NORMA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À LEI. PEDIDO DE AFETAÇÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE PADRÃO DECISÓRIO ENTRE OS JUÍZES DOS JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO CABIMENTO.
1. Não havendo deliberação pelo juízo plantonista sobre a vigência das medidas protetivas de urgência fixadas, não há falar em redução de prazo pelo juízo natural que, ao rever o ato, estabeleceu em três meses, prorrogáveis de ofício ou a pedido das partes.
2. A decisão reclamada, sob o aspecto da proteção integral da ofendida, atende os objetivos das normas constitucionais e infraconstitucionais, que exigem a aplicação de mecanismos eficazes na dissuasão de atos de violação à integridade física e psicológica da mulher, não colocando em risco a segurança da ofendida sob nenhum aspecto.
3. Numa interpretação sistemática das alterações introduzidas pela Lei n. 14.550/2023, no art. 19 da Lei n. 11.343/2006, não parece tenha sido a intenção do legislador ordinário perpetuar a vigência das medidas protetivas de urgência sem a necessidade de manifestação prévia da ofendida, sobretudo porque tais medidas implicam em restrição a direitos individuais do ofensor. 3.1. E, a prevalecer a interpretação dada pelo reclamante, haveria revogação tácita do § 3o do mesmo dispositivo, que faculta o juiz, “a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público”.
4.O impulso processual pelas partes é exigência da lei, cabendo ao Estado-Juiz analisar o caso concreto à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação, diante dos fatos trazidos pela ofendida ou pela acusação ao processo.
5. No que tange à inserção do ofensor em programas de reeducação e reflexão, a medida, por certo, objetiva viabilizar sua reeducação, por meio da identificação e compreensão da gravidade de seus atos de violência contra mulher, propiciando não só a mudança de comportamento que beneficiará a ele próprio, evitando possível reincidência, como também, ainda que indiretamente, resguardará a ofendida. 5.1. No caso concreto, o juízo considerou insuficientes as informações contidas nos autos quanto ao ciclo de violência que a ofendida possa estar inserida, pautando-se no formulário de avaliação de risco por ela preenchido.
6. Eventuais conflitos entre ofensor e vítima, em relação à guarda de filho, visita ou pagamento de pensão devem ser dirimidos no juízo cível, não servindo as medidas protetivas de urgência para tal finalidade.
7. Não é possível estabelecer um padrão decisório, quando não se tem conduta padronizada de violência à mulher, devendo cada caso ser analisado e solucionado conforme o risco, o que definirá a duração da medida protetiva de urgência. 7.1. Para instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, é necessário que haja controvérsia, unicamente de direito, sobre a mesma questão (art. 976, I, CPC) e, nas hipóteses que envolvam violência doméstica, são os fatos e as circunstâncias que determinarão as medidas protetivas a serem fixadas e o prazo de duração.
8. Reclamação julgada improcedente.